Tribunal: TJDFT
Processo: 0719042-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0719042-56.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: FABIO COELHO DE ALMEIDA DECISÃO 1. O quinto réu agrava da decisão da 2a Vara Cível de Ceilândia (Proc. 0713602-70.2022.8.07.0003 - id 125166870) que deferiu parcialmente tutela de urgência para limitar em 30% da remuneração bruta do autor, deduzidas as contribuições compulsórias, os descontos mensais em conta corrente ou em conta salário para amortizar os empréstimos que contratou, bem como para que apresente cópia de todos os instrumentos contratuais das operações de empréstimo realizadas, sob pena de multa diária de R$ 500,00, por cada desconto e por cada dia que deixar de fornecer os documentos, até o limite de R$ 3.000,00. Alega a licitude dos descontos do mútuo consignado – R$ 36,22, contratado de forma legítima, e a ausência de prova de que tenham excedido à margem consignável, perfazendo patamar inferior a 30%, afirmando que, no momento da contratação, foi apresentado contracheque sem informação do alegado superendividamento, apontando, por isso, a má-fé do agravado e a ausência de prova das despesas que o sobrecarregam financeiramente. Sustenta a ausência de responsabilidade acerca dos empréstimos que o agravado declara ter contratado junto a outras instituições financeiras, Requer a concessão do efeito suspensivo até o julgamento do AGI. 2. A demanda apresenta litisconsórcio passivo entre várias instituições bancárias, não tendo a decisão delimitado, ao certo, qual o percentual ou valor de cada empréstimo que deverá ser reduzido para atingir o valor global indicado, 30% da remuneração bruta do autor. Portanto, o agravante não tem condições de cumprir a decisão agravada, pois desconhece qual valor será reduzido pelos outros bancos para alcançar o montante supra. Acrescento que, no caso, não se trata de simples cálculos, já que a operação depende do montante que cada um dos outros quatro credores reduzirá, valores esses que não são de conhecimento do agravante. Assim, em princípio, a decisão agravada não é inexequível, como, aliás, já decidiu a Turma em caso análogo, verbis: EMENTA PROCESSO CIVIL. CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA. LIMITAÇÃO DE 30%. MÚLTIPLOS CREDORES. DEFINIÇÃO DE CADA LIMITAÇÃO. INEXISTÊNCIA. DECISÃO INEXEQUÍVEL. REVOGAÇÃO. 1. A decisão que concede a tutela antecipada para limitar os descontos no salário do devedor por múltiplos credores sem, no entanto, esclarecer a forma como essa redução deve ser feita e os valores possíveis de desconto por cada instituição financeira, mostra-se inexequível, pois não é possível à agravante estimar o valor que deve reduzir das prestações contratadas para cumprir a decisão agravada. 2. Em razão do desconhecimento do montante que cada um dos outros três credores reduzirá, caso todas as instituições financeiras optassem por diminuir as prestações contratadas em 50% (cinquenta por cento), visando evitar a multa estipulada pelo juízo a quo, haveria vantagem indevida concedida ao devedor. 3. A análise detalhada, com a definição exata de quais valores cada credora poderá cobrar, é matéria que deve ser analisada quando decidido o mérito da ação principal, tendo em vista a necessidade de análise de cada contrato e condições, e não em sede de análise perfunctória, própria desta fase processual. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Ac. 1.618.143, Desa. Lucimeira Maria da Silva, julgado em set/22). Constato, ainda, o periculum in mora, haja vista a incidência de astreintes pelo descumprimento da decisão. 3. Defiro o efeito suspensivo até o julgamento deste recurso. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 3 de outubro de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator